Tribunal: TJDFT
Processo: 0704264-89.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESCRIÇÃO DECENAL. NÃO OCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO QUE SE RENOVA NO TEMPO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a efetuar a transferência do veículo objeto dos autos para seu nome ou de terceiros, bem como a quitar todos os débitos fiscais. Em suas razões recursais, alega ocorrência da prescrição, uma vez que o negócio jurídico foi entabulado em 30/03/2010.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 64075310) e com preparo recursal regular (ID 64075311 e 64075314). Contrarrazões apresentadas (ID 64075317).
3. Não assiste razão ao recorrente. Não se operou a prescrição da pretensão do autor, uma vez que a violação do direito do alienante não ocorre em ato único, mas se renova a cada dia em que o adquirente do veículo deixa de cumprir o seu dever legal. No mesmo sentido: Acórdão 1324099, 07011376420208070014, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/3/2021, publicado no DJE: 17/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Custas processuais recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa. (art. 55, Lei 9.099/95)
5. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.